Tribunal: TJDFT
Processo: 0718927-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE DE VIAGEM. DATAS FLEXÍVIES. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. NÃO DETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve a ocorrência de dano moral indenizável no caso em apreço; (ii) se houve a compensação dos honorários advocatícios pela sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico.
4. O dano moral, como se sabe, é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade
5. No caso dos autos, embora a falta de reembolso dos valores ou a não marcação de novas datas disponíveis para a realização da viagem possam gerar transtornos e desconforto, não se vislumbra a violação aos direitos de personalidade, por se tratar de uma relação contratual, não apta ao dever de indenizar.
6. O art. 85, § 2o, do CPC estipula que os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Já o § 14 do supramencionado artigo veda expressamente a compensação dos honorários em caso de sucumbência parcial.
6.1. in casu, não houve determinação de compensação e a fixação de honorários no percentual mínimo legal observa os critérios do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 11 e 14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1855081 de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível. Acórdão no 1984450 da Relatoria do Desembargador Carlos Pires na 1a Turma Cível.